Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-98.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – DÍVIDA INCONTROVERSA – DESPEJO BEM DECRETADO – COPROPRIEDADE DAS PARTES SOBRE O IMÓVEL ONDE RESIDE A LOCADORA – IRRELEVÂNCIA PARA A RELAÇÃO LOCATÍCIA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000229-
98.2018.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante JORGE
JUAREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZA MARIA DE FATIMA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000229-98.2018.8.26.0102
Apelantes: Jorge Juarez (Justiça Gratuita)
Apelado: Luiza Maria de Fatima da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: Cachoeira Paulista - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Juliana Guimarães Ornellas
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE
DÍVIDA
INCONTROVERSA DESPEJO BEM DECRETADO
COPROPRIEDADE DAS PARTES SOBRE O IMÓVEL
ONDE RESIDE A LOCADORA
IRRELEVÂNCIA
PARA A RELAÇÃO LOCATÍCIA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34104
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança.
O recorrente alega que a sentença viola o princípio
da dignidade da pessoa humana, uma vez que é ele herdeiro da casa
onde reside a apelada e, embora s e encontre desempregado, apresentou
proposta de pagamento parcelado do débito.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000229-98.2018.8.26.0102
A existência do contrato de locação e o
inadimplemento dos aluguéis são incontroversos, o que é suficiente para
a procedência da demanda.
O fato de o apelante ser herdeiro do imóvel onde
reside a locadora, viúva de seu pai, não o exime de pagar o aluguel do
imóvel que dela alugou, em nada interferindo na relação locatícia das
partes, posto que a autora possui direito real de habitação sobre o imóvel
deixado pelo de cujus, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora ficam
majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§
2o e 11 do Código de Processo Civil, observada a concessão de
gratuidade processual ao apelante.
ANDRADE NETO
Relator